Tribunal: TJSP
Processo: 2325171-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar quantia certa. Honorários advocatícios.

Recurso interposto contra respeitável decisão que deferiu desbloqueio de parte dos valores penhorados em conta bancária da devedora. Desbloqueio total indeferido.

INCONFORMISMO DA DEVEDORA. Argumenta que a verba é impenhorável. Busca o desbloqueio da integralidade dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar quantia certa. Honorários advocatícios.

Recurso interposto contra respeitável decisão que deferiu desbloqueio de parte dos valores penhorados em conta bancária da devedora. Desbloqueio total indeferido.

INCONFORMISMO DA DEVEDORA. Argumenta que a verba é impenhorável. Busca o desbloqueio da integralidade dos valores.

Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo bloqueio, que não ultrapassa o equivalente a quarenta (40) salários-mínimos. Interpretação ampliativa do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Entendimento sedimentado no Recurso Especial 1.340.120/SP. Caso que comporta o desbloqueio com a liberação dos ativos financeiros em favor da devedora. Relativização da regra de impenhorabilidade. Impossibilidade. Precedentes desta Egrégia 27a Câmara.

AGRAVO DESPROVIDO.